Tribunal: TJES
Processo: 5043803-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043803-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: P O PEREIRA LTDA
RECORRIDO: ADUANA-TEC CONSULTORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INTERMEDIAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA REQUERIDA. GUIA DE ICMS EMITIDA EM NOME DE PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO DA MERCADORIA NO PORTO. ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos, reparação de danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais decorrentes de suposta falha da requerida na intermediação de importação de equipamentos de academia. A recorrente alega contradição da sentença ao reconhecer a revelia da requerida e afastar os seus efeitos legais, sustentando que a falha na emissão da guia de ICMS comprometeu a importação, ocasionando retenção da carga e prejuízos financeiros documentados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a autora comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito para fins de responsabilização da requerida pelos alegados prejuízos materiais e morais decorrentes da importação de equipamentos de academia.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a sentença tenha reconhecido a revelia da parte requerida, mesmo em tal hipótese incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a única prova acostada aos autos consiste em termo de confissão de dívida desacompanhado de assinatura, documento unilateral destituído de eficácia probatória.

Além disso, a autora não juntou comprovantes bancários, recibos, notas fiscais ou qualquer outro elemento idôneo que demonstre os valores supostamente pagos ou o efetivo prejuízo alegado. Dessa forma, a narrativa inicial não encontra respaldo probatório suficiente, inviabilizando o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que cabe ao autor demonstrar, de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito, ainda que a parte adversa se encontre revel (art. 373, I, do CPC). Na ausência dessa prova, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Em ações indenizatórias decorrentes de suposta falha contratual, incumbe ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a juntada de documentos unilaterais sem assinatura ou sem eficácia probatória para embasar a condenação da parte ré, mesmo em hipóteses de revelia.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp: 2150851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5043803-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE: P O PEREIRA LTDA

RECORRIDO(A): ADUANA-TEC CONSULTORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INTERMEDIAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA REQUERIDA. GUIA DE ICMS EMITIDA EM NOME DE PESSOA FÍSICA. RETENÇÃO DA MERCADORIA NO PORTO. ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE FORÇA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos, reparação de danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais decorrentes de suposta falha da requerida na intermediação de importação de equipamentos de academia. A recorrente alega contradição da sentença ao reconhecer a revelia da requerida e afastar os seus efeitos legais, sustentando que a falha na emissão da guia de ICMS comprometeu a importação, ocasionando retenção da carga e prejuízos financeiros documentados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a autora comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito para fins de responsabilização da requerida pelos alegados prejuízos materiais e morais decorrentes da importação de equipamentos de academia.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a sentença tenha reconhecido a revelia da parte requerida, mesmo em tal hipótese incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a única prova acostada aos autos consiste em termo de confissão de dívida desacompanhado de assinatura, documento unilateral destituído de eficácia probatória.

Além disso, a autora não juntou comprovantes bancários, recibos, notas fiscais ou qualquer outro elemento idôneo que demonstre os valores supostamente pagos ou o efetivo prejuízo alegado. Dessa forma, a narrativa inicial não encontra respaldo probatório suficiente, inviabilizando o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que cabe ao autor demonstrar, de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito, ainda que a parte adversa se encontre revel (art. 373, I, do CPC). Na ausência dessa prova, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Em ações indenizatórias decorrentes de suposta falha contratual, incumbe ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente a juntada de documentos unilaterais sem assinatura ou sem eficácia probatória para embasar a condenação da parte ré, mesmo em hipóteses de revelia.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 30, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp: 2150851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

TJ-ES – Apelação Cível: 5001708-27.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

TJ-ES – Apelação Cível: 0013286-18.2016.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu equipamentos de academia por intermédio da requerida, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Relata que, após a chegada da mercadoria ao Brasil, foi gerado ICMS cujo pagamento deveria ser feito pela requerida com utilização da inscrição de pessoa jurídica, mas esta emitiu a guia em nome da autora, pessoa física. Afirma ter efetuado o pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porém o porto recusou a liberação da mercadoria devido à irregularidade fiscal, resultando em nova cobrança não quitada no prazo, acumulando juros e multas que elevaram a dívida para cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Informa, ainda, que a requerida prometeu providenciar a restituição do valor pago indevidamente, mas não tomou qualquer medida, causando-lhe prejuízos adicionais. Em razão desses fatos, requer a restituição dos valores pagos a maior, a reparação dos danos materiais suportados, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos indenizatórios, sustentando contradição no decisum ao reconhecer a revelia da requerida e afastar, sem fundamentação, os seus efeitos legais. Alega que a falha da recorrida na emissão da guia de ICMS comprometeu a importação de mercadorias, ocasionando retenção da carga, acréscimos financeiros e prejuízos documentados. Afirma, ainda, que tais fatos configuram danos materiais e morais que ultrapassam mero aborrecimento. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer integralmente os prejuízos suportados e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em apreço, constata-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito. A única prova acostada aos autos para embasar a pretensão inicial consiste em termo de confissão de dívida desacompanhado de assinatura, configurando documento unilateral e destituído de força probatória.

Ressalte-se que, mesmo em hipóteses de revelia, incumbe ao autor comprovar, de forma mínima e idônea, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso concreto, contudo, tal ônus não foi atendido pela parte recorrente, conforme expressamente consignado na sentença recorrida:

No caso em análise, verifico que a pretensão da parte autora não encontra respaldo probatório suficiente. Embora tenha narrado a ocorrência de diversos pagamentos, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove efetivamente os valores pagos, tampouco comprovantes bancários, recibos ou notas fiscais que evidenciem a quitação das guias mencionadas para liberação das mercadorias importadas. Ademais, o documento acostado sob ID nº 56936850, intitulado "Termo de Confissão de Dívida", não possui eficácia probatória, uma vez que foi elaborado unilateralmente pela parte autora e está desacompanhado da assinatura de quaisquer das partes envolvidas, especialmente da parte que supostamente reconheceria a dívida. Dessa forma, a ausência de assinaturas impede o reconhecimento do documento como manifestação inequívoca de vontade, não sendo possível atribuir-lhe força vinculante ou presunção de veracidade. Portanto, trata-se de documento unilateral, destituído de eficácia jurídica para comprovar a existência da dívida ou o reconhecimento de responsabilidade da requerida. Assim, não pode ser considerado elemento suficiente para embasar a pretensão do autor, tampouco para formar juízo de convencimento acerca dos fatos alegados. Ressalto, ainda, que não consta qualquer documento nos autos que demonstre a relação jurídica existente entre as partes. Isto posto, o conjunto probatório dos autos demonstra que as provas colacionadas não foram suficientes para corroborar a tese da inicial dos supostos prejuízos sofridos pela requerente. Diante disto, a parte autora não demonstrou qualquer fato constitutivo de seu direito na forma do artigo 373, I do CPC, visto que inexiste nos autos, provas que corroborem as suas alegações. Diante disto, não há prova suficiente para confirmar as alegações iniciais.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)